Tribunal: TJSP
Processo: 2073433-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência e indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita determinando que a autora procedesse ao recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Acolhimento parcial. Elementos presentes nos autos que evidenciam a hipossuficiência da autora, motivo

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência e indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita determinando que a autora procedesse ao recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Acolhimento parcial. Elementos presentes nos autos que evidenciam a hipossuficiência da autora, motivo pelo qual a decisão é reformada neste ponto para lhe conceder o benefício da gratuidade. Pretensão de concessão de tutela de urgência para determinar que a ré proceda ao imediato custeio de cirurgia de vídeoartroscopia que não comporta acolhida. Ausência de elementos nos autos que justifiquem a realização da cirurgia prescrita. Ausência, ainda, de indicação de urgência para realização do procedimento. Necessária a oitiva da parte contrária. Decisão parcialmente reformada apenas para deferir o benefício da gratuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.33797).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073433-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELLY
FERREIRA DA SILVA, é agravado SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073433-08.2020.8.26.0000 -Voto no 33797 - DVN
2
VOTO No
: 33797
AGRAVO No
: 2073433-08.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE : DANIELLY FERREIRA DA SILVA
AGRAVADA
: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
JUÍZA DE ORIGEM: VANESSA BANNITZ BACCALA DA
ROCHA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência e indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita
determinando que a autora procedesse ao recolhimento das custas
iniciais.
Inconformismo.
Acolhimento
parcial.
Elementos
presentes nos autos que evidenciam a hipossuficiência da autora,
motivo pelo qual a decisão é reformada neste ponto para lhe
conceder o benefício da gratuidade. Pretensão de concessão de
tutela de urgência para determinar que a ré proceda ao imediato
custeio de cirurgia de vídeoartroscopia que não comporta acolhida.
Ausência de elementos nos autos que justifiquem a realização da
cirurgia prescrita. Ausência, ainda, de indicação de urgência para
realização do procedimento. Necessária a oitiva da parte contrária.
Decisão parcialmente reformada apenas para deferir o benefício da
gratuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.(v.33797).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada” (processo no
1002358-87.2020.8.26.0011),
ajuizada
por
DANIELLY
FERREIRA DA SILVA em face de SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência
postulada, consistente na imposição à ré da obrigação de autorizar a
realização de tratamento cirúrgico prescrito, por vídeoartroscopia, e
também negou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
determinando o recolhimento das custas iniciais (fls. 140/141 de
origem).
A agravante insiste na concessão da tutela
de urgência. Afirma que é portadora de lesões que implicam em
limitações nos movimentos em seus punhos, cotovelos e ombros, e
que acarretam quadro doloroso. Aduz que os tratamentos realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073433-08.2020.8.26.0000 -Voto no 33797 - DVN
3
até o momento não surtiram efeito, motivo pelo qual lhe foi
prescrita a realização de cirurgia por vídeoartroscopia. Afirma que
tal procedimento tem por finalidade evitar que as lesões causem
sequelas irreversíveis. Pede, ainda, o deferimento dos benefícios da
Justiça Gratuita. Por entender presentes o risco de dano grave e
difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do
recurso, postulou a concessão de tutela de urgência recursal.
O recurso é tempestivo e o preparo não foi
recolhido tendo em vista o pedido de concessão da Justiça Gratuita.
A distribuição se deu de forma livre (fls. 164).
A decisão de fls. 165/168, proferida por
este relator, deferiu em parte a antecipação da tutela recursal
para conceder à agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
Dispensada a intimação da parte contrária, ainda não citada nos
autos de origem.
Não ouve manifestação de oposição ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
A decisão agravada ficou assim redigida:
“1. Indefiro à parte autora os benefícios da
Justiça Gratuita, uma vez que, conforme se verifica do relato inicial e
dos documentos que a acompanharam, a parte requerente arca com
plano de saúde privado o que, por si só, revela sua capacidade
econômica para, ao menos, recolher as custas inicias e, assim, litigar
com responsabilidade.
Ademais, ressalte-se que: 'o benefício da
gratuidade, concebido para amparar poucos excluídos sociais, tornou-
se erva daninha que edifica um malefício na qualidade da prestação
jurisdicional e na contrapartida da própria razão de ser do processo' ,
uma vez que por ele se obtém 'o custo zero da demanda e o risco
esvaziado de um julgamento de improcedência' (in: ' Gratuidade
Processual Prejudica Qualidade da Justiça' , Des. Carlos Henrique
Abrão, Conjur g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073433-08.2020.8.26.0000 -Voto no 33797 - DVN
4
2. Custas e despesas processuais em 15 dias, sob
pena de extinção.
3. Sem prejuízo, em nome da economia
processual e celeridade, passa-se ao exame da tutela provisória
postulada. Posto isso, ainda que os documentos acostados indiquem
ser a parte autora beneficiária de plano de saúde da requerida e ser
ela portadora de limitações no ombro direito, no caso narrado não
estão presentes os requisitos previstos pelos artigos 300 e seguintes,
do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória
postulada.
Com efeito, além de se tratar de demanda de teor
repetitivo neste Foro, nota-se que o procedimento foi negado,
conforme aduz o requerente, por conta da relação dos procedimentos
e materiais solicitados, cuja necessidade mostra-se duvidosa, como já
se constatou em casos similares.
Ademais, a parte apresenta a condição relatada
há muito tempo, não se verificando, no caso, urgência tamanha a
justificar a concessão da tutela, antes que se permita o exercício do
contraditório, com a efetiva justificativa para a negativa de
cobertura. Por essas razões, deixo de conceder a tutela pleiteada.
4. Decorrido o prazo para recolhimento das
custas e despesas, tornem conclusos para recebimento ou extinção”.
Respeitado o entendimento adotado pela
Magistrada a quo, o fato de a autora ser segurada de plano de saúde
particular, por si só, não pode ser considerado como indício de
bonança econômica.
Com efeito, o documento de fls. 29 de
origem demonstra que a autora é beneficiária de plano de saúde
coletivo empresarial, na condição de dependente de seu marido
“Wagner”.
Por outro lado, o documento de fls. 30/31
de origem demonstra que a autora recebia vencimentos mensais de
cerca de R$ 2.600,00, mas que está desempregada desde outubro
de 2019.
Tais
elementos
apontam,
de
forma
suficiente, que a imposição à autora da obrigação de recolhimento
das custas e despesas processuais acarretaria prejuízo ao seu
sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual a decisão
comporta reforma neste ponto para deferir o benefício da
gratuidade postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073433-08.2020.8.26.0000 -Voto no 33797 - DVN
5
Com relação ao pedido de tutela de
urgência, postulado para compelir a ré a autorizar a realização do
procedimento de vídeoartroscopia, os elementos presentes nos
autos não são suficientes para justificar a sua concessão inaudita
altera parte.
Conforme se depreende da transcrição da
decisão, acima, a negativa não se deu sob o fundamento de que o
procedimento postulado não encontraria cobertura contratual, mas
sim em razão de ausência de evidência de tratamento clínico
anterior, e ainda ausência de comprovação da patologia, que
justificasse a indicação cirúrgica solicitada (fls. 37/39).
Com efeito, embora o laudo médico de fls.
36 dos autos de origem justifique a necessidade de intervenção
cirúrgica em razão de falha no tratamento conservador com
fisioterapia, não há elementos nos autos que demonstrem ter sido a
autora efetivamente submetida a tal terapia.
O documento de fls. 40 dos autos, por sua
vez, também aponta recusa ao custeio dos materiais solicitados pelo
médico que assiste à agravante.
Por outro lado, embora não se negue
desconforto da autora, decorrente da demora na realização da
cirurgia de vídeoartroscopia prescrita, no relatório médico não há
indício de risco iminente, decorrente da não realização do
procedimento. Não há elementos os autos que demonstrem que a
solicitação tenha sido realizada em caráter de urgência.
Assim, havendo dúvida razoável acerca da
necessidade de realização do procedimento e da compatibilidade
dos materiais cirúrgicos apontados pelo médico solicitante, a
questão será dirimida após a formação do contraditório.
Portanto, a decisão recorrida é confirmada
no ponto em que indeferiu a tutela de urgência inaudita altera
parte, sendo desprovido o recurso neste ponto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator